Tribunal: TJDFT
Processo: 0005789-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005789-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DAMASCENO BARROSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CRIMES DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. CONSULTA ELETRÔNICA REALIZADA PELA PARTE. MENÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO SUFICIENTE PARA INVALIDAR A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE DEFICIÊNCIAS E INCONSISTÊNCIAS. DESENTRANHAMENTO. MÉRITO. PRONÚNCIA. JUÍZO PRÉVIO DA ACUSAÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REJEIÇÃO DA TESE DEFENSIVA DE CONSUNÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. A legislação e a jurisprudência estabelecem que a intimação eletrônica é considerada realizada mediante consulta do interessado, conforme previsto na Lei n. 11.419/2006. A ciência da sentença, via Sistema do PJe, atende aos requisitos legais, dispensando a publicação no Diário. Portanto, ausente cerceamento de defesa, justificando-se a rejeição da preliminar de nulidade. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia, devido à menção ao princípio do in dubio pro societate, pelo magistrado. A jurisprudência estabelece que a simples referência a esse princípio não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia. 3. Rejeita-se a nulidade suscitada de ausência de fundamentação, pois a legislação processual estabelece que a fundamentação da pronúncia deve se limitar à indicação do juízo prévio da acusação quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP. Além disso, a competência para examinar todas as teses defensivas não cabe ao juiz de direito, mas, sim, ao Conselho de Sentença. 4. A credibilidade das conclusões do laudo pericial é comprometida quando a prova apresenta deficiências e inconsistências, não fornecendo base sólida para determinar a velocidade do veículo e sua identificação, somada à baixa qualidade das imagens e à distância considerável entre as câmeras e o local da colisão. 4.1. Deve ser desentranhado o laudo dos autos por se tratar de prova ilícita que não contribui para a determinação dos fatos, relacionados ao acidente de trânsito. 5. A questão meritória deve ser levada ao Conselho de Sentença, que é o competente para julgar os crimes contra a vida, uma vez que há indicação quanto à materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria. 6. Não deve ser reconhecida a incidência do princípio da consunção no caso dos autos, pois os crimes de trânsito, em discussão, possuem elementos distintos e merecem tratamento individualizado. 7. As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando demonstradas sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos. 8. Para que seja considerada prequestionada a matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão. 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 18, incisos I e II, do Código Penal, 302 do Código de Trânsito Brasileiro, e 413 e 419, ambos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a decisão de pronúncia. Afirma que foi pronunciado com base no princípio do in dubio pro societate, sem um juízo de certeza acerca da materialidade delitiva. Defende a desclassificação dos crimes imputados para a modalidade culposa, com a absolvição em relação à tentativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 18, incisos I e II, do Código Penal, 302 do Código de Trânsito Brasileiro, e 413 e 419, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “a decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 6/11/2024). Acrescente-se que “para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/4/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016